Tribunal: TJBA
Processo: 8001249-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001249-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FRANCIELLEY FERREIRA BARBOSA

Advogado(s)
:
MIGUEL MENDES NETO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE QUE A MORA FOI AFASTADA EM ANTERIOR AÇÃO REVISIONAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE. BUSCA E APREENSÃO CABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento. A parte agravante sustentou ter ajuizado anteriormente ação revisional do contrato, já julgada parcialmente procedente, e alegou a inexistência de mora. Argumentou também a incompetência absoluta do juízo da ação de busca e apreensão, apontando como competente o juízo do foro de seu domicílio.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal gira em torno da validade da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão, questionando-se: (i) a caracterização da mora da devedora, ante a alegada decisão anterior em ação revisional; e (ii) a competência territorial do juízo que proferiu a decisão agravada.

III. Razões de decidir

1. Verificou-se que a ação de busca e apreensão foi corretamente proposta na comarca de Camaçari, domicílio indicado contratualmente e nos autos pela agravante, afastando-se a alegação de incompetência.

2. A ação revisional anteriormente ajuizada não afastou a mora contratual, pois mesmo com o recálculo da dívida, remanesceu saldo em favor do banco, não adimplido pela devedora. Neste contexto, mostra-se legítima a concessão da liminar de busca e apreensão com base no Decreto-Lei nº 911/1969.

3. A jurisprudência do STJ confirma que, reconhecida a mora do devedor, é cabível a medida de busca e apreensão como consequência natural.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8012345-67.2024.8.05.0000, em que figuram como parte recorrente FRANCIELLEY FERREIRA BARBOSA e parte recorrida BANCO BRADESCO S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora